Tribunal: TJBA
Processo: 8004197-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004197-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO DE LUCENA CASTRO

AGRAVADO: CIMBA S/A INDUSTRIA E COMERCIO

Advogado(s)
:
AURELIO PIRES, PAULA PEREIRA PIRES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO EM FALÊNCIA (DL 7.661/1945). INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve o indeferimento da petição inicial de habilitação retardatária de crédito, em processo falimentar regido pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, por ausência de documentos essenciais à individualização e quantificação do crédito. A embargante sustenta omissão quanto à tese de que o contrato bancário e o título seriam suficientes para comprovar o valor devido, dispensando-se o extrato de movimentação contratual, e requer manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese segundo a qual a juntada do contrato bancário seria suficiente para comprovar o crédito habilitado, bem como se estariam presentes vícios elencados no art. 1.022 do CPC a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não há omissão a ser sanada. O acórdão enfrentou expressamente a insuficiência documental, consignando que o contrato bancário, isoladamente, não comprova o saldo líquido devido ao tempo da falência, sendo indispensável a apresentação de extrato de movimentação ou equivalente, nos termos dos arts. 82 e 98 do Decreto-Lei nº 7.661/1945, bem como dos arts. 320, 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.
4. Registrou-se que a parte foi intimada a suprir a deficiência documental e permaneceu inerte, o que justificou o indeferimento liminar. A jurisprudência citada reforça a necessidade de documentos que permitam identificar e quantificar o crédito.
5. A finalidade dos embargos revela mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incompatível com a via integrativa. A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, IX, da CF, não sendo necessário responder ponto a ponto às alegações. O art. 1.025 do CPC afasta a exigência de menção expressa a todos os dispositivos legais para fins de prequestionamento.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Reconhecido o caráter protelatório do recurso, embora afastada a multa do art. 1.026, §2º, diante da inexistência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a insuficiência documental, indicando a necessidade de extratos ou documentos que individualizem e quantifiquem o crédito habilitado, nos termos do Decreto-Lei nº 7.661/1945 e do CPC.

2.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 320, 321, 330, IV, 485, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 7.661/1945, arts. 82 e 98.

Jurisprudência mencionada no voto:

TJ-PR, Apelação nº 1668055-8, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 18ª Câmara Cível, j. 07.03.2018.

TJ-PR, Apelação nº 1529761-1, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 18ª Câmara Cível, j. 07.12.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.8004197-70.2025.805.0000
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE, MASSA FALIDA DO BANCO COMERCIAL BANCESA S/A
,
e, EMBARGADA, CIMBA S/A INDUSTRIA E COMERCIO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.